Tribunal: STJ
Processo: 1074941-26.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915206 - SP(2025/0139759-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: ABED MOHAMMED ALAWIE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
ADVOGADA
: DULCINEIA NASCIMENTO ZANON TERENCIO - SP199272
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEBÊNTURES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 858e2397-9c30-4f56-9ae2-73c26cbb1151

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915206 - SP(2025/0139759-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS
: ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: ABED MOHAMMED ALAWIE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
ADVOGADA
: DULCINEIA NASCIMENTO ZANON TERENCIO - SP199272
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DEBÊNTURES. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO S.A. CORRETORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS contra decisão singular da lavra do Ministro
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação aos
Súmula 182/STJ
seguintes fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem: ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil e incidência da
art. 1.022
(fls. 534-535).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em nulidade porque, ao contrário do consignado, o
agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, inclusive o óbice da
(fls. 539-548).
Súmula 7/STJ
Sustenta que, nas razões do AREsp (fls. 369-406), foi demonstrada a
negativa de prestação jurisdicional (arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil),
a ilegitimidade passiva (art. 17 do Código de Processo Civil), a impossibilidade de
exibição de “contratos de debêntures” e a responsabilidade do agente fiduciário pelos
documentos (arts. 61 e 68 da
), além de ter afastado, com precedentes,
Lei 6.404/1976
Documento eletrônico VDA56570356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 97c37c68-e82d-41a4-93f9-2212c13c3323

a aplicação da
(fls. 545-547). Argumenta que houve revaloração jurídica
Súmula 7/STJ
dos fatos, e não reexame probatório, e que o prequestionamento seria prescindível por
se tratar de matéria de ordem pública (fls. 539-548).
Impugnação ao agravo interno às fls. 552-557, na qual a parte agravada
alega que o acórdão recorrido está fundamentado; que a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial observou a
e a
; e que o agravo
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ
interno apenas reproduz teses já rejeitadas sem impugnação específica suficiente,
devendo ser mantida a decisão agravada, com majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não admitiu o recurso especial consignou: a) inexistência de
violação ao
do Código de Processo Civil, por ter o acórdão recorrido
art. 489
enfrentado a matéria; b) inexistência de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, porquanto as questões foram apreciadas; c) ausência de demonstração de
vulneração aos arts. 11, 17 e 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil e aos arts. 61
e 68 da
, por estarem as premissas fáticas e jurídicas atendidas; d)
Lei 6.404/1976
vedação ao reexame de provas e circunstâncias fáticas pela
(fls. 363-
Súmula 7/STJ
366).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante defendeu
que o juízo de admissibilidade do Tribunal de origem teria usurpado competência ao
adentrar no mérito das violações legais; insistiu na nulidade por negativa de prestação
jurisdicional (arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil); reiterou a ilegitimidade
passiva e a ausência de interesse de agir (arts. 17 e 485 do Código de Processo Civil);
apontou a inexistência de “contratos” e a responsabilidade do agente fiduciário (arts. 61
e 68 da
) e defendeu a não incidência da
, por se tratar de
Lei 6.404/1976
Súmula 7/STJ
mera revaloração jurídica das premissas fáticas fixadas (fls. 369-406).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, uma vez que não demonstrou, de modo efetivo,
concreto e pormenorizado, o desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial,
nem a possibilidade de afastamento dos óbices apontados, especificamente quanto à
ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil e à incidência da
art. 1.022
(fls. 534-535).
Súmula 7/STJ
A mera afirmação de que houve revaloração jurídica, sem cotejo analítico
entre os fundamentos da inadmissão e os trechos do AREsp supostamente dirigidos a
cada um deles, não supre o dever de impugnação específica.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
:
Súmula 182/STJ “No tocante à admissibilidade recursal, [...] pode o
relator ‘não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
Documento eletrônico VDA56570356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 97c37c68-e82d-41a4-93f9-2212c13c3323

atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada’ [...] A decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos
de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único [...] Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão [...] ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada
,
é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade”(EAREsp 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe
.
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso: “a análise do recurso especial não
esbarra no óbice previsto na Súmula 7 [...] quando se exige somente o
reenquadramento jurídico das circunstâncias [...]”, porém, é indispensável que o
(AgInt nos
agravante enfrente os fundamentos da inadmissão, o que não se verificou
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Ademais, o acórdão recorrido fixou premissas fáticas acerca: a) da
existência de relação negocial e de custódia de debêntures sob o “Sistema Bradesco
de Escrituração de Ativos”, com extratos e proventos (fls. 280-282); b) da legitimidade
da corretora, pela aplicação da teoria da aparência em relação de consumo (fls. 280-
281); c) da recusa em fornecer documentos comuns às partes (art. 399, I e III, do
Código de Processo Civil), com determinação de exibição (fls. 281-282).
A pretensão de infirmar tais premissas - ilegitimidade passiva,
dos documentos na corretora e deslocamento da
inexistência/indisponibilidade
responsabilidade ao agente fiduciário - demanda reexame do conjunto fático-probatório
já analisado pelas instâncias ordinárias.
Diante da natureza das insurgências e das premissas fáticas estabelecidas
no acórdão recorrido (fls. 276-282) e reafirmadas no julgamento dos embargos de
declaração (fls. 299-305), a modificação pretendida exige reanálise das provas e
circunstâncias do caso, o que é vedado em sede de recurso especial pela
, não podendo ser afastado o óbice sumular.
Súmula 7/STJ
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:27
Código de Controle do Documento: 97c37c68-e82d-41a4-93f9-2212c13c3323

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.206 / SP
Número Registro: 2025/0139759-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00060953720238260100
10749412620228260100
60953720238260100
6095372023826010010749412620228260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: ABED MOHAMMED ALAWIE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
ADVOGADA
: DULCINEIA NASCIMENTO ZANON TERENCIO - SP199272
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
ADVOGADOS : ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: ABED MOHAMMED ALAWIE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
Documento eletrônico VDA56867738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:32
Código de Controle do Documento: d7835260-e7d6-4292-a293-46c81feae750

ADVOGADA
: DULCINEIA NASCIMENTO ZANON TERENCIO - SP199272
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:32
Código de Controle do Documento: d7835260-e7d6-4292-a293-46c81feae750